Tribunal: STF
Processo: HC 227305
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TORTURA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.4.2023, por Matheus Henrique Coelho Dornelas, advogado, em benefício de Dinykelle dos Santos Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 817.525/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 11.2.2023, pela apontada conduta prevista no inc. II do art. 1º da Lei 
n. 9.455/1997 (tortura), tendo sido convertida em custódia cautelar na mesma data pelo juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Conselheiro Pena/MG.



    Em 23.2.2023, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia nos seguintes termos:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das 06h40min, na residência situada à Rua Caetés, nº 31, Bairro São Luiz, no município de Conselheiro Pena/MG, a denunciada DINYKELLE DOS SANTOS SILVA, com consciência e vontade de praticar o ilícito, submeteu seus filhos KELLEN FERNANDA DOS SANTOS SILVA CARVALHO e LUCIANO RIQUELMEN DOS SANTOS SILVA BASÍLIO, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.



    Segundo apurado, na data dos fatos, a denunciada levou seus filhos ao bar ‘Casa Amarela’ e, na companhia de três homens, ingeriu bebidas alcoólicas até às 3h (três horas) da manhã, momento em que decidiu ir para casa acompanhada de um dos homens e dos dois filhos.



    Ao chegar na residência da família, a denunciada passou a agredir a adolescente KELLEN com puxões de cabelo e tapas no rosto, bem como proferiu ameaças de morte contra ela.



    Não satisfeita, a denunciada ordenou que ambos os filhos se sentassem no chão e determinou que LUCIANO amolasse uma faca e cortasse o pescoço de KELLEN.



    Na ocasião, LUCIANO se negou a atender a ordem de sua genitora, momento em que a denunciada passou a chamá-lo de ‘matador frouxo’ e ‘viado’.



    O homem (não identificado) que acompanhava DINYKELLE presenciou tudo e anunciou que iria embora, momento em que a denunciada pediu que ele buscasse mais cervejas para ela e que ainda levasse seus filhos.



    O homem atendeu ao pedido e saiu da residência na companhia dos filhos da denunciada, contudo, não encontrou cervejas à venda naquele horário e resolver retornar à casa de DINYKELLE, momento em que LUCIANO e KELLEN o imploraram para deixá-los na rua porque temiam ser novamente agredidos pela denunciada.



    Na ocasião, o homem deixou KELLEN e LUCIANO descerem do carro, e os menores vagaram pelas ruas da cidade até que, por volta das 06h00min, procuraram o auxílio da Polícia Militar e denunciaram que a situação em que estavam vivendo.



    Na sequência, a Polícia Militar empreendeu diligências e logrou êxito em localizar a denunciada e realizar a sua prisão em flagrante delito.



    Assim procedendo, incidiu o denunciado DINYKELLE DOS SANTOS SILVA nas sanções do crime previsto no artigo 1º, inciso II, § 4º, II, da Lei nº 9.455/1997, razão pela qual se oferece a presente DENÚNCIA, que espera seja recebida, registrada e autuada com a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do Código de Processo Penal – com redação determinada pela Lei nº 11.719 de 20 de junho de 2008). Não apresentada à resposta no prazo legal e não havendo a constituição de defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal, determinando o processamento da ação penal pelo rito ordinário (art. 394, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal – Lei nº 11.719/08), com a designação de audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se de acordo com as disposições dos arts. 399 e ss., do Código de Processo Penal, até final decisão condenatória” (e-doc. 4). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.044155-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido denegada a ordem pela Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal estadual. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – CRIME DE TORTURA – VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA EXECUTADA PELA MÃE – AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS – INCOMPETÊNCIA DA 9ª CÂMARA CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS CONTRA CRIANÇA POR SUA GENITORA – EXEGESE DA LEI 13.431/17 – PRECEDENTES DO STJ – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. O presente feito trata-se de crime supostamente perpetrado contra criança e adolescente e, por tal razão, demanda a aplicação da Lei 13.431/17, que ‘estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência’. 2. Fundamentação idônea pelo juízo de primeiro grau quanto à manutenção da prisão preventiva. 3. As circunstâncias do suposto crime de tortura evidenciam a gravidade concreta da conduta da paciente, e, neste campo, justificam a imposição da prisão preventiva para garantia da segurança das vítimas. 4. Embora a paciente negue a autoria, a prova testemunhal é coerente e harmônica e permite conclusão dos fatos narrados na inicial.



    V.v. Em consonância com a Portaria nº 977/2021, art. 3º, inciso III, alínea ‘a’, por não se tratar a matéria de ato infracional, cometido por criança ou adolescente, a matéria do writ não é de competência desta 9ª Câmara Criminal Especializada” (e-doc. 11). 



    4. Contra esse julgado foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 817.525/MG. Em 24.4.2023, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Conselheiro Pena/MG, bem como senha de acesso para a consulta processual, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 12).



    5. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser “flagrante a ilegalidade a que está submetida a paciente, ante a excessiva desproporcionalidade na manutenção da sua prisão preventiva, especialmente porque trata-se de pessoa primária, de bons antecedentes e com endereço e residência fixas. Além disso houve fixação de medidas protetivas [à]s vítimas[,] que são habeas a coexistir com a liberdade da paciente mediante cautelares diversas. Assim, a superação da súmula 691 é medida adequada ao caso” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a decretação da prisão preventiva da paciente se fundou, unicamente, na gravidade dos fatos que ensejaram sua prisão e em um suposto histórico pretérito de agressão da paciente para com seus filhos. Ocorre que a paciente já foi denunciada, e a denúncia oferecida pelo parquet aponta tão somente os fatos que ocorreram no dia da prisão em flagrante da paciente, e não outras agressões tantas. Não se desconsidera a gravidade do crime imputado a paciente, mas não há indícios de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, o que demonstra a inidoneidade do decreto preventivo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “os autos da Ação penal não indicam qualquer perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, vez que já que foram deferidas medidas protetivas para as vítimas e, que, frise-se, ela ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primária, de bons antecedentes, tem emprego lícito e residência fixa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que“ já foram fixadas diversas medidas protetivas em favor das vítimas, com objetivo de resguardar-lhes a integridade física e psicológica. E, ainda, a paciente não está mais com a guarda de fato dos filhos e sequer poderá se aproximar deles. A propósito não há que se falar em descumprimento de medidas protetivas e nem na aplicabilidade do art. 313, III do CPP, tendo em vista que não foi demonstrado que a cautelar extrema é o único meio capaz de garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que, “embora a decisão que decretou a preventiva faça menção genérica à possibilidade de reiteração delitiva e risco à instrução criminal e a ordem pública, os elementos constantes dos autos demonstram que a paciente, embora acusada de crime gravíssimo, não ameaçou qualquer testemunha/vítima durante a tramitação do IP, nem mesmo tentou embaraçar a instrução criminal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que “o feito em 1ª instância ainda está pendente de realização de relatório psicológico das vítimas e alegações finais das partes. Todavia é inegável que a fundamentação do Acórdão do julgamento de mérito do writ realizado pelo TJMG traz juízo de convicção da Julgadora Relatora a respeito dos fatos pela procedência da Acusação, o que não é próprio de sua cognição” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todas estas razões elencadas, requer



      a) A concessão da medida liminar pretendida, a fim de que seja revogada a prisão do paciente ou seja a cautelar extrema substituída por quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA até o julgamento em definitivo deste writ;



    b) Seja oficiada a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público, como regular prosseguimento do feito;



      c) O conhecimento do pedido de HABEAS CORPUS, e a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de que seja revogada a prisão do paciente, ou seja a cautelar extrema substituída por quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA” 
(fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. No caso, as instâncias ordinárias concluíram serem a periculosidade da agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, e o risco de reiteração delitiva motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Conselheiro Pena/MG assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva:



    “Para a decretação da prisão preventiva, necessário que os requisitos do artigo 312 do CPP se façam presentes, conforme se vê: 



    Art. 312.



    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). 



    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada



    Tais requisitos compõem o que se denomina de fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro se constitui em elementos mínimos de existência do delito e indícios suficientes da autoria. Por sua vez, o periculum libertatis configura-se nas situações em que a liberdade individual do autuado se constitua em um risco à sociedade ou à continuidade das investigações. Necessário registrar, outrossim, que, nos termos do artigo 313 do CPP, a prisão preventiva somente é cabível para crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o autuado for reincidente ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    Analisando o auto de prisão em flagrante, tenho que foram jungidos elementos a demonstrar prova da existência do crime e indícios mínimos da autoria, que conduzem, em princípio, ao(a) autuado(a).



    A prova da materialidade se encontra consubstanciada no relato do condutor, testemunhas que presenciaram, também, as lesões corporais ocorridas nas vítimas, além do boletim de ocorrência e demais elementos que constituem o auto de prisão em flagrante. Em relação aos indícios mínimos de autoria, próprios do auto de prisão em flagrante, verifico que, razão assiste ao Ministério em relação a necessidade da prisão cautelar da conduzida, uma vez que nesta análise de cognição sumária, nenhuma das hipóteses de medidas cautelares se mostram suficientes no presente caso, ante a gravidade das supostas ações praticadas em face das crianças, além de indícios de forte abalo psicológico ante as declarações constantes no REDS atribuídas às vítimas, com tratamentos complemente desumanos para com seus próprios filhos, sujeitando-os a situações sofrimento extremo tanto fisicamente quanto mentalmente, por meio da situação de traumatizantes, com diversas formas de violência física e psicológica, com ameaças de morte, outras ocorrência de lesões, causando supostamente extremo sofrimento sob o argumento de aplicar castigo pessoal, incorrendo em atos de tortura.



    Deste modo, entende este Juízo, que, no momento, a liberdade da autuada imprime em extremo risco aos seus próprios filhos ante todos os supostos fatos apontados nos presentes autos. Ressalta-se que os indícios de tamanha gravidade do caso em tela, demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão do estado de perigo gerado pela liberdade do(a) flagranteado(a).



    Assim é que se vê que todas as medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não se afiguram como adequadas para o caso, já que as circunstâncias da prisão recomendam a decretação da prisão preventiva.



    Registre-se que não há, no momento, mínimos elementos a indicarem que, em liberdade, o(a) autuado(a) não intentará novamente contra a vida das vítimas, o que impõe seu recolhimento preventivo e cautelar ao cárcere.



    DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. Sem maiores delongas, verifico não só a plausabilidade do pedido, como a necessidade objetiva da referida medida pugnada pelo MP, tendo em vista os graves indícios outrora mencionados, concernentes a suposta violência doméstica praticadas pela conduzida em face de seus próprios filhos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II do CPP, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, DECRETO A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(a) autuado(a) DINYKELLE DOS SANTOS SILVA, para garantia da ordem pública” (e-doc. 9, grifos nossos).



    11. Tem-se no voto da Desembargadora Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Relatora do Habeas Corpus n. 1.000.23.044155-2/000, impetrado pela defesa da paciente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Não obstante, entendo que, até então, a manutenção da prisão preventiva deva prevalecer. Para, além disso, essa não foi a primeira vez que a paciente, supostamente, pratica atos de violência contra seus filhos.



    Em audiência de instrução, Raniel da Silva, ex-companheiro da paciente relatou ter mantido um relacionamento de anos com ela e que presenciou, em diversos momentos, violências físicas e psicológicas da paciente contra os filhos, não sendo o caso em tela isolado.



    Tal narrativa foi corrobora pelo depoimento de Joelma Vieira da Silva, testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento, que narrou ter visto a paciente ameaçar os filhos, agredindo-os física e verbalmente, onde as agressões físicas recaiam, majoritariamente, sobre a filha.



    Na data dos fatos em tela, narrou a testemunha Joelma na audiência de instrução, que a adolescente [K.F.] a havia telefonado para pedir ajudar, pois não aguentava mais viver em companhia de sua mãe, ora paciente. Embora a paciente negue a autoria, a prova testemunhal é coerente e harmônica e permite conclusão dos fatos narrados na inicial.



    Mister salientar que no dia 29/03/2023 aconteceu a Audiência de Instrução, havendo o juízo de primeiro grau determinado o aguardo da juntada do laudo psicológico da paciente. A defesa pediu a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente deferidas, por observar, in casu, que o estado de liberdade da paciente não ofereceria risco a ordem pública e nem aos filhos. O IRMP opinou pela manutenção da prisão da paciente devido a gravidade do caso bem como pela personalidade violenta da paciente, que praticava, supostamente, reiteradas agressões físicas e verbais contra os filhos, requerendo assim o indeferimento da requisição defensiva.



    Nesta esteira, manifestou-se o juízo de primeiro grau pela manutenção da prisão cautelar uma vez verificada autoria e por entender que exista fundamento para a manutenção da prisão cautelar, indeferindo o pedido da defesa. Uma vez juntado o laudo psicológico, será aberta novamente vista as partes e, posteriormente, será proferida a sentença.



    Nesse sentido e levando em consideração o exposto bem como a iminência da sentença a ser proferida pelo juízo de primeiro grau, DENEGO A ORDEM” (e-doc. 11).



    12. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 5.11.2019, DJe 18.11.2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA (LEI 9.455/97), ABUSO DE AUTORIDADE 
(LEI 4.898/65) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 15). EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. PREJUÍZO PARCIAL DO WRIT. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITUOSA. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 716/STF. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. O excesso de prazo da instrução criminal quando superado pelo advento da sentença condenatória, implica o prejuízo da impetração, máxime quando a a apelação também já restou julgada. Precedentes: HC 103.020/SP, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 15/3/11; HC 97.548/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 4/8/09, DJE 27/8/09. 2. A execução provisória da pena é inconfundível com a prisão processual para acautelar a ordem pública decretada após a prisão em flagrante. Precedentes: HC 97.820/MG, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/09; HC 102.354/PA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 22/3/11. 
3. Idoneidade do decreto de prisão preventiva calcado na preservação da ordem pública, e em elementos encartados nos próprios autos, como v.g.; a gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa, o que confere legitimidade à medida de natureza cautelar. 3.1. Impõe-se destacar que o paciente foi preso em flagrante e assim permaneceu durante toda a instrução criminal, tendo sido a preventiva mantida na sentença condenatória, de forma fundamentada, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. In casu, o paciente, agente da Guarda Municipal de São Paulo/SP, foi preso em flagrante no momento em que praticava tortura contra a vítima, suposto filho de um traficante de drogas, sendo certo que, ao ser abordado por policial militar, passou a ofendê-lo e ameaçá-lo com uma arma de fogo, logrando efetuar alguns disparos para o alto. Precedentes: HC 104.575/AM, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 15/2/11; HC 105.033/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 14/12/10, HC 94.286/RR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 2/9/08. 5. O regime de cumprimento de pena pode ser submetido à progressão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme o enunciado da Súmula 716/STF (Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.). Precedentes: HC 104.761/SP, Relator Min. Dias Toffoli, Julgamento em 15/2/11; HC 99.822-AgR/RJ, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 24/11/09. 6. Ordem concedida em parte, e na parte conhecida, pela concessão parcial da ordem, remetendo-se ao juízo de origem a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime de cumprimento da pena, independente do trânsito em julgado. (HC n. 100.587, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2011).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).



    13. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    Este Supremo Tribunal também assentou que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora